Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ENVOLVIMENTO EM COLISÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO . DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMI ABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
2. Dirigir sem habilitação veículo automotor em via em horário de movimento, colidindo na traseira de uma motocicleta, configura perigo concreto ao motociclista e demais pessoas que estavam no local.
3. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, dos policiais que efetuaram a abordagem do réu, aliados ao depoimento da vítima e à confissão do acusado constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
4. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. A alegação de que o motociclista acelerava e freava a motocicleta não exclui a responsabilidade penal do acusado, que, além de não possuir carteira de habilitação, não manteve a distância necessária do outro veículo, tanto que provocou a colisão e colocou em risco a integridade física do motociclista.
6. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
7. Recurso conhecido e desprovido.